Tribunal: TJBA
Processo: 8002948-56.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002948-56.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DEUSDETE DOS SANTOS VIEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ E DO TEMA 500 DO STF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. TESE FIXADA NO TEMA 1002 DO STF. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas pelo Estado da Bahia, pelo Município de Brumado e pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos JARDIANCE 10MG e TREZETE 20MG/10MG, mas indeferindo o fornecimento do medicamento CONCÁRDIO 10MG. O Estado e o Município insurgem-se contra a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, enquanto a parte autora pleiteia o fornecimento do medicamento negado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se é devido o fornecimento do medicamento CONCÁRDIO 10MG ao apelante, à luz dos requisitos estabelecidos pelo STF e pelo STJ para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS;

(ii) estabelecer se é legítima a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS depende do cumprimento cumulativo dos requisitos fixados pelo STF no Tema 500 e pelo STJ no Tema 106, quais sejam: (i) imprescindibilidade do medicamento e ineficácia das alternativas disponíveis no SUS, comprovadas por laudo médico circunstanciado; (ii) incapacidade financeira do paciente para custear o medicamento; (iii) registro do medicamento na ANVISA.

O laudo técnico do NAT-JUS conclui que há alternativas terapêuticas disponíveis no SUS para o tratamento do apelante, recomendando o uso de Metoprolol ou Carvedilol, razão pela qual não se verifica a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

A jurisprudência do STF (Tema 1002) e a norma do artigo 4º, XXI, da Lei Complementar nº 80/1994 garantem à Defensoria Pública o direito ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em ação ajuizada contra ente público, inclusive aquele ao qual pertence.
O STF, ao julgar o RE 1.140.005 (Tema 1002), superou a Súmula 421 do STJ e fixou que os valores recebidos a título de honorários sucumbenciais devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da Defensoria Pública, vedado o rateio entre seus membros.

A condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública incentiva a autocomposição dos conflitos e desestimula a resistência injustificada na judicialização de direitos fundamentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

O fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS somente é possível quando demonstrados, de forma cumulativa, a imprescindibilidade do fármaco, a ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e a incapacidade financeira do paciente, nos termos dos Temas 500 do STF e 106 do STJ.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele ao qual pertence, conforme fixado no Tema 1002 do STF.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, art. 85; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 23.06.2023; STF, RE nº 566.471 (Tema 500), Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, j. 22.05.2019; STJ, REsp nº 1.657.156 (Tema 106), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n° 8002948-56.2023.8.05.0032, em que figuram, simultaneamente, como Apelantes e apelados o
ESTADO DA BAHIA,
o
MUNICÍPIO DE
BRUMADO

e a
DEFENSORIA PÚBICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO
S
RECURSO
S
DE APELAÇÃO
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA